Tribunal: TJPA
Processo: 0021591-77.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10122 - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021591-77.2016.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: FERNANDO DA SILVA GOUVEIA, ANTONIO DA SILVA GOUVEIA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. REVISÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. VALOR AUFERIDO EM LAUDO ELABORADO POR PERITO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR AS CONCLUSÕES DO LAUDO PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. ADEQUAÇÃO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PROVIMENTO PARCIAL.

I.

CASO EM EXAME:

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, em ação de desapropriação por utilidade pública, fixou o valor indenizatório em R$ 6.258.330,73, com juros compensatórios de 1% ao mês (14/09/2001 a 28/05/2018) e 0,5% ao mês (a partir de 28/05/2018), e correção monetária pelo INPC. O Estado apelante questiona o valor da indenização e os critérios de juros compensatórios e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

A controvérsia envolve duas questões: (i) a adequação do valor indenizatório, com inclusão das benfeitorias do imóvel expropriado, conforme o laudo pericial oficial, e (ii) a aplicação do limite de 6% ao ano para os juros compensatórios, em conformidade com a ADI 2332-STF, com atualização pela Taxa SELIC.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O
quantum
indenizatório deve conter o valor da avaliação do terreno e das benfeitorias, conforme descrita em laudo técnico oficial, atendendo aos julgamentos legais e constitucionais, conforme Decreto-lei nº 3.365/41.

4. Quanto aos juros compensatórios, o Tribunal estabeleceu o entendimento da ADI 2332-STF, que limita os juros a 6% ao ano, aplicando-se sobre 80% da diferença entre o valor oferecido pelo ente expropriante e o valor fixado judicialmente, corrigido pelo IPCA e exclusão da Selic.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

5. Apelação cível conhecida e parcialmente provida para ajuste dos juros compensatórios ao limite de 0,5% ao mês, corrigindo-se a indenização para R$ 7.182.000,00 com base no laudo pericial que incluiu as benfeitorias. Tese de julgamento:

"1. Na desapropriação por utilidade pública, o valor da indenização deve considerar o laudo pericial oficial que inclui as benfeitorias. 2. Os juros compensatórios em desapropriação são limitados a 6% ao ano, em conformidade com a ADI 2332- STF, com correção pelo IPCA."

ACÓRDÃO

ACÓRDAM,
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do Voto da Relatora.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso De Apelação
interposto pelo
Estado do Pará
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Desapropriação Por Utilidade Pública da Propriedade ajuizados contra
Fernando Da Silva Gouveia, Antônio Da Silva Gouveia e Imifarma Produtos Farmacêuticos e Cosméticos
, em que o magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, condenando o Estado do Pará ao pagamento de R$6.258.330,73 (seis milhões duzentos e cinquenta e oito mil trezentos e trinta reais e setenta e três centavos), devidamente atualizado nos moldes da sentença, a título de indenização.

Na origem, o Estado do Pará ingressou com a presente ação com o intuito de desapropriar o imóvel localizado na Rodovia BR-316, KM 04, esquina com a Rua Pedreirinha, com área total de 3.913,34 metros quadrados, contendo benfeitorias, de propriedade dos apelados.

O Estado sustentou a declaração de utilidade pública e de interesse social, nos termos do Decreto Estadual nº 481/2012, publicado no DOE em 16/07/2012, considerando a necessidade de implantação de projeto vinculado às finalidades de atender a demanda de melhoria nas condições de mobilidade urbana da Região Metropolitana de Belém, com o prolongamento da Av. João Paulo II (Programa Ação Metrópole).

Em decisão interlocutória de ID. 17296057 – pág. 4/5, foi deferida a imissão provisória na posse do bem mediante o depósito judicial da indenização oferecida, no valor de R$ 5.635.000,00 (cinco milhões, seiscentos e trinta e cinco mil reais), bem como a intimação do Réu para que oferecesse sua Contestação, sendo nomeado, de pronto, o perito judicial, em caso de não haver concordância expressa quanto ao valor da indenização.

Foi realizado depósito judicial (ID. 17296079 – pág. 7), conforme comprovado pelo extrato de subconta em ID. 17296079 – pág. 9.

O requerido, Fernando da Silva Gouveia, apresentou Contestação em ID. 17296059, impugnando o valor da indenização proposta pelo Estado, bem como indicando o assistente técnico e os quesitos para serem respondidos pelo perito técnico. Por fim, requereu a revogação da imissão na posse em vista a ausência do depósito determinado pelo juízo.

Após o trâmite processual, em Sentença (ID. 1729618),
o juiz julgou o pedido parcialmente procedente, nos seguintes termos:

III - Dispositivo.

Isto posto, ante os fatos e fundamentos acima expostos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO declarando incorporado ao patrimônio do Requerente o bem objeto da presente demanda, e CONDENO ESTADO DO PARÁ, ao pagamento da indenização no valor de R$ 6.258.330,73 (seis milhões duzentos e cinquenta e oito mil trezentos e trinta reais e setenta e três centavos), acrescidos de juros compensatórios de 1% ao mês (de 14/09/2001 a 28/05/2018) e de 0,5% ao mês (a partir de 28/05/2018), a contar da imissão na posse e sobre a diferença entre 80% do valor ofertado e o valor fixado pela sentença. Correção monetária pelo INPC, incidindo desde a data da confecção do laudo pericial. O termo inicial dos juros moratórios é o dia 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito. Determino que do valor apurado, seja descontado a quantia depositada em juízo, já levantada pelo Requerido, devidamente atualizada.

Atente o Autor para que proceda o pagamento do valor remanescente atualizado a ser apurado do montante percebido que também foi devidamente corrigido.

Determino a liberação à Expropriada do restante (20%) referente ao valor depositado. Expeça-se Alvará.

Em consequência, DECRETO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos termos do art. 487, I do CPC.

Os honorários advocatícios são fixados em 5%, calculados sobre a diferença da oferta e do valor da indenização, ambos corrigidos monetariamente, na forma do comando emergente da Súmula 617-STF.

Após, o trânsito em Julgado devidamente certificado nos autos, servirá esta Sentença de título hábil à transferência de domínio ao expropriante, expedindo-se alvará para pagamento do valor da justa indenização.

Expeçam-se os mandados que se fizerem necessários.

SEM CUSTAS POR SE TRATAR DE FAZENDA PÚBLICA.(...)

O Estado do Pará, inconformado com a decisão, interpôs recurso de apelação (ID. 17296206) alegando que o valor fixado pela justiça, embora condizente com o laudo técnico de avaliação (ID. 75021257 - 75021259), afirma que método utilizado pelo perito para avaliar a terra nua não é o adequado, requerendo a minoração do valor para R$ 4.826.315,00 (quatro milhões, oitocentos e vinte e seis mil, trezentos e quinze reais), sendo R$ 1.721.663,14 (um milhão, setecentos e vinte e um mil, seiscentos e sessenta e três reais e quatorze centavos) pelas benfeitorias e R$ 3.640.906,35 (três milhões, seiscentos e quarenta mil, novecentos e seis reais e trinta e cinco centavos) pela terra nua.

Ainda, impugnou os juros compensatórios, por entender que está em desacordo com o julgamento da ADI 2332-DF, requereu que a correção monetária fosse realizada pela taxa SELIC.

Em contrapartida, Fernando da Silva Gouveia e Antônio Gouveia, na condição de apelados, apresentaram contrarrazões (ID. 17296209), refutando os argumentos do recurso de apelação, pugnando pela condenação do Apelante ao pagamento de: (i) R$ 11.100,000,00 (onze milhões cem mil reais), considerando o valor da área do Fernando e suas benfeitorias de acordo com o laudo ID: 75020455; (ii)

justa indenização a ser calculada por Vossa Excelência de acordo com o índice fornecido no laudo ID: 75020455 pág.3 e ID: 75021049, pág.4, referente a área de 1.800m2 do Apelado Antônio.

Os autos foram recebidos em seu duplo efeito, conforme ID. 17314975.

Instado a se manifestar, o Ministério Público se absteve de apresentar parecer.

É o relatório.

VOTO

Dessa forma, preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DO MÉRITO.

Cinge-se a controvérsia recursal analisar o acerto ou desacerto da sentença que declarou desapropriada a área indicada na exordial, com valor de indenização no montante de R$ 6.258.330,73 (seis milhões duzentos e cinquenta e oito mil trezentos e trinta reais e setenta e três centavos), devidamente atualizado com juros e correção monetária, deduzida a quantia relativa à oferta inicial.

Para tanto, o Apelante defende que o valor da indenização merece reforma, ante a discrepância de valores entre o laudo elaborado pelo Perito Judicial e pelo Assistente Técnico.

Pois bem.

A desapropriação por utilidade pública, regulamentada pelo Decreto-lei nº 3.365/41, é expressamente prevista no art. 5º, inciso XXIV, da Constituição Federal, constituindo-se em ato de império da Administração Pública.

Consoante lições doutrinarias de Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

"A desapropriação é o procedimento administrativo pelo qual o poder público ou seus delegados, mediante prévia declaração de necessidade pública, utilidade pública ou interesse social, impõe ao proprietário a perda de um bem, substituindo-o em seu patrimônio por justa indenização. (...) A indenização é a exigência que se impõe como forma de buscar o equilíbrio entre o interesse público e o privado; o particular perde a propriedade e, como compensação, recebe o valor correspondente ao dinheiro (...)" (Direito Administrativo, 12ª ed., São Paulo: Atlas Ed., 2.000, p. 151/161.)

Ora, o direito à indenização é de natureza pública, já que embasado na Carta Magna, bem como a indenização deverá ser prévia, justa e em dinheiro. Destarte, no que tange a área desapropriada, o particular perde a propriedade, porém, em compensação recebe a indenização correspondente, devida como forma de manter o equilíbrio entre o interesse público e o privado, isso significa que no procedimento de desapropriação para fins de utilidade pública, a indenização deve ser a mais justa abrangendo toda área desapropriada.

Nesse sentido, é necessário que se recomponha o patrimônio do expropriado com o montante equivalente ao desfalque por ele sofrido, não devendo se atribuir nem mais, nem menos do que a desapropriação lhe subtraiu por não ser instrumento de enriquecimento tampouco de empobrecimento das partes envolvidas.

Diante disso, impõe-se a produção de prova técnica para fins de auxiliar o Juízo na fixação da indenização devida, nos termos do art. 14 do Decreto-lei nº 3.365/41:

Art. 14. Ao despachar a inicial, o juiz designará um perito de sua livre escolha, sempre que possível, técnico, para proceder à avaliação dos bens.

Parágrafo único. O autor e o réu poderão indicar assistente técnico do perito.

Frise-se que, inicialmente, não cabe ao Poder Judiciário o exame de mérito do ato administrativo da desapropriação, mas apenas a análise acerca das exigências legais do procedimento.

No que tange aos elementos constitutivos do valor a ser considerado pelo julgador para a fixação da quantia indenizatória por desapropriação, sob parâmetros técnicos, deve o Juiz, até mesmo por cautela, orientar-se pelas conclusões periciais de conformidade com o que dispõe o artigo 23 do Decreto Lei n.º 3.365/41.

Para tanto, o laudo deve expor fielmente as operações e ocorrências da diligência, com parecer fundamentado sobre a matéria que foi submetida ao exame do perito e dos assistentes técnicos.

Com efeito, no caso dos autos, verifico que o Magistrado singular ao julgar a presente demanda, atendeu, criteriosamente o disposto no artigo 23 do Decreto nº 3.3655/41, determinando a realização de prova técnica mediante a designação de perito judicial sr. Vitor Mauricio de Abreu Mello, que emitiu laudo técnico minucioso, no qual apresentou o valor da indenização
(ID. 17296151 – 17296163 – pág. 3)
.

Segundo o laudo técnico pericial, o valor da terra nua resultaria de uma operação matemática na qual são levados em consideração vários fatores, como localização do imóvel, topografia e pedologia, além das diversas benfeitorias realizadas no terreno, tendo o valor do imóvel determinado pelo método evolutivo, devidamente detalhado no laudo, no qual não vislumbro nenhuma falta de consistência técnica na sua elaboração.

A estimativa a qual chegou o perito oficial foi
R$ 7.182.000,00 (sete milhões, cento e oitenta e dois mil reais)
, sendo R$ 6.258.330,73 (seis milhões duzentos e cinquenta e oito mil trezentos e trinta reais e setenta e três centavos) em relação ao valor do terreno e R$1.721.663,14 (um milhão, setecentos e vinte e um mil, seiscentos e sessenta e três reais e quatorze centavos) a título de indenização pelas benfeitorias.

Desse modo, tenho que fora observado o art. 466 do CPC que reza,
in verbis
:

Art. 466. O perito cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, independentemente de termo de compromisso.

§ 1º Os assistentes técnicos são de confiança da parte e não estão sujeitos a impedimento ou suspeição.

§ 2º O perito deve assegurar aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias.

O
quantum
indenizatório foi fixado com base no valor unitário apurado no laudo de boa qualidade técnica, detalhado com descrição dos dados do imóvel, vistoria, fotografias, documentos registrais, bem como indicação dos métodos e critérios utilizados pelo profissional para avaliação e cálculos, além de conclusivo quanto ao valor do bem expropriado, de forma a respeitar a norma que exige a indenização justa.

Frise-se que muito embora o Juízo não esteja subordinado a nenhuma das provas, à luz do princípio do livre convencimento motivado, ater-se ao laudo oficial, é uma forma de optar pelo caminho mais equânime, vez que o
expert
, enquanto auxiliar da justiça, elabora o laudo de maneira imparcial, comprometido com a verdade formal buscada no processo, sendo hígida a sua informação, nestes autos, sobretudo diante do
múnus
público que lhe é outorgado.

Corroborando com o alegado, segue entendimento deste Tribunal de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AFASTADA. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. VALOR AUFERIDO EM LAUDO ELABORADO POR PERITO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR AS CONCLUSÕES DO LAUDO PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. A Controvérsia recursal gira em torno do valor que deve ser entendido como justo e razoável para efeito de indenização pela desapropriação do imóvel descrito na inicial e dos juros compensatórios arbitrados desde a data de ajuizamento da ação;

2. Preliminar de nulidade da sentença.
O Apelante defende a nulidade a sentença em razão do Juízo singular não ter levado em consideração a suposta falta de previsão orçamentaria para a desapropriação. Não lhe assiste razão, porém. A previsão orçamentaria restou demonstrada pelo ente expropriante através da juntada da Lei Orçamentaria do ano de 2005 e o Plano Plurianual do Município de Porto de Moz, às fls.151/161, bem como é reforçada pelo próprio Decreto n. 0042/2005.
Preliminar afastada;

3. O perito apresentou laudo pericial, avaliando o imóvel no valor de R$ 56.450,95 (cinquenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta reais e noventa e cinco centavos). O
quantum
indenizatório foi fixado com base no valor unitário apurado no laudo de boa qualidade técnica, detalhado com descrição dos dados do imóvel, vistoria, fotografias, documentos registrais, bem como indicação dos métodos e critérios utilizados pelo profissional para avaliação e cálculos, além de conclusivo quanto ao valor do bem expropriado, de forma a respeitar a norma que exige a indenização justa;

4. Não havendo elementos nos autos que pudessem infirmar a lisura as conclusões da perícia elaborada pelo profissional capacitado, experiente, da confiança do Juízo
a quo
e equidistante das partes, correta a sua utilização pelo Juízo singular;

5. Consectários legais em conformidade com entendimento exarado na ADI 2332/STF e na tese revisada do Tema nº 126/STJ;

6. Recurso desprovido. Em reexame necessário, sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0000016-83.2005.8.14.0075 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/09/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - LAUDO PERICIAL - JUROS DE MORA - JUROS COMPENSATÓRIOS

1. Embora o juiz não esteja vinculado ao laudo pericial, podendo embasar sua decisão em outros elementos de prova, a avaliação oficial assume extrema relevância nas ações de desapropriação, justamente porque sua elaboração depende, preponderantemente, de conhecimentos técnicos próprios dos profissionais de engenharia. 2. O valor da indenização apurado no laudo oficial deve prevalecer, pois este foi realizado por perito de confiança do juízo e sopesando quesitos e manifestações das partes, em contraditório que assegura a construção dialética da verdade no âmbito do processo.
3. Na desapropriação indireta, os juros moratórios serão devidos à razão de 6% ao ano, a partir de 1º de janeiro do exercício em que o pagamento deveria ter sido feito, nos termos do art. 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/1941. 4. Nos termos das Súmulas 69 e 114 do STJ, na desapropriação indireta, os juros compensatórios são devidos a partir da efetiva ocupação do imóvel, calculados sobre o valor da indenização, corrigido monetariamente, e são devidos até a data da expedição do precatório.

(TJ-MG - AC: 10313130267617001 Ipatinga, Relator: Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento: 26/11/2020, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/12/2020)

Portanto, não havendo elementos nos autos que possam infirmar a lisura das conclusões da perícia elaborada pelo profissional capacitado, experiente, da confiança do Juízo
a quo
e equidistante das partes, correta a sua utilização.

Ressalto, apenas, que o juízo
a quo
, equivocadamente, apenas fixou como montante indenizatório o valor do terreno, qual seja R$6.258.330,73 (seis milhões duzentos e cinquenta e oito mil trezentos e trinta reais e setenta e três centavos), não adicionando os valores referentes as benfeitorias do imóvel, avaliadas em R$ 1.721.663,14 (um milhão, setecentos e vinte e um mil, seiscentos e sessenta e três reais e quatorze centavos).

Logo, entendo que o valor da indenização deve ser atualizado para o total de R$ 7.182.000,00 (sete milhões, cento e oitenta e dois mil reais), contendo as avaliações do terreno e das benfeitorias, conforme descrito no laudo técnico.

Superada a discussão sobre o valor da indenização, passo à análise dos consectários legais, a fim de averiguar se o entendimento do digno magistrado, se adequa ao
entendimento exarado na
ADI 2332/STF e na tese revisada do Tema nº 126/STJ.

A
questão trazida à apreciação nestes autos encontra-se pacificada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no bojo do julgamento de mérito da ADI n.º 2332/DF, que superou o entendimento da Súmula 408 do DTJ, conforme se verifica da ementa que encimou o referido julgado, da lavra do Excelentíssimo Ministro Roberto Barroso, julgada em 17/05/2018, sob a sistemática da repercussão geral,
verbis:

Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Regime Jurídico dos Juros Compensatórios e dos Honorários Advocatícios na Desapropriação. Procedência Parcial. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso. 2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88). 3. Declaração da inconstitucionalidade do termo “até” e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença. 4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha “graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero” (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior “à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação”. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria. 5. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1º, do art. 27, do Decreto-lei nº 3.365/1941. 6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão “não podendo os honorários ultrapassarem R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)” por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5º, XXIV, CF/88). 7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses: “(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários.”

(STF - ADI: 2332 DF, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 17/05/2018, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 16/04/2019)

Ainda:

ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. ADI 2332/STF. 1. O presente Recurso Especial trata de controvérsia acerca da taxa fixada e da base de cálculo estipulada de juros compensatórios em Ação de desapropriação. 2. O Tribunal local consignou (fl. 442, e-STJ): "Os juros compensatórios, pois, são aplicados no limite de 12% ao ano para compensar os danos sofridos pelo expropriado em relação aos lucros cessantes. No caso em tela, entretanto, verifica-se que houve o depósito integral relativo ao montante indenizatório fixado (vide fls. 45 e 111). Desta feita, o importe fixado a título de juros compensatórios deve incidir apenas no tocante aos 20% da quantia indenizatória que não fora previamente levantada pela parte expropriada". 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 2.332, julgou parcialmente procedente a ação (Acórdão ainda não publicado) para: i) por maioria, e nos termos do voto do Relator, reconhecer a constitucionalidade do percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse de seu bem, declarando a inconstitucionalidade do vocábulo "até", e interpretar conforme a Constituição o caput do art. 15-A do Decreto-Lei 3.365, de 21 de junho de 1941, introduzido pelo artigo 1º da Medida Provisória 2.027-43, de 27 de setembro de 2000, e suas sucessivas reedições, de maneira a incidirem juros compensatórios sobre a diferença entre 80% (oitenta por cento) do preço ofertado em juízo pelo ente público e o valor do bem fixado na sentença, vencido o Ministro Marco Aurélio, que julgava procedente o pedido, no ponto, em maior extensão; ii) por maioria, vencidos os Ministros Roberto Barroso (Relator), Luiz Fux e Celso de Melo, declarar a constitucionalidade do § 1º e do § 2º do art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41; iii) por unanimidade, e nos termos do voto do Relator, declarar a constitucionalidade do § 3º do artigo 15-A do Decreto-Lei 3.365/41; iv) por maioria, e nos termos do voto do Relator, declarar a inconstitucionalidade do § 4º do art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41, vencido o Ministro Marco Aurélio; v) por unanimidade, e nos termos do voto do Relator, declarar a constitucionalidade da estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios previstos no § 1º do artigo 27 do Decreto-Lei 3.365/41 e declarar a inconstitucionalidade da expressão "não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)". 4. Desta forma, no tocante ao índice fixado a título de juros compensatórios, o acórdão recorrido está em dissonância como atual entendimento do Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual merece ser reformado. 5. No que tange à base de cálculo, o entendimento do STF foi na mesma direção da orientação firmada pela Primeira Seção do STJ de que, ainda que a indenização fixada seja igual ao valor ofertado, incidem juros compensatórios sobre o montante indisponível ao expropriado (20%). Nesse sentido: AgInt no REsp 1.590.982/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/4/2017, AgRg no AREsp 498.476/CE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 25/8/2014, e AgRg no AREsp 502.430/CE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/8/2014. 6. Recurso parcialmente provido tão somente para adequar o índice fixado a título de juros compensatórios ao entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADI 2.332/DF.

(STJ - REsp: 1793757 SP 2019/0003321-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/03/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2019)

Como deixa claro a reprodução do precedente mencionado,
não cabe mais aplicação de juros compensatórios no percentual de 12% ao ano, sendo ainda aplicado o índice do IPCA para correção monetária até o efetivo pagamento.

Atualmente, aplica-se o percentual de 6% previsto no art. 15-A do DL 3365/41, e os honorários advocatícios obedecem a média de 0,5% até 5% sobre a diferença da condenação (art. 27 §1º do Decreto).

Destaca-se que a taxa Selic possui natureza híbrida a agregar juros de mora e de correção monetária, cuja aplicação implicaria, por via oblíqua, na admissão da incidência de juros de mora antes do momento oportuno, motivo pelo qual não deve ser utilizada para esse fim.

Assim, o Plenário do Colendo STF no julgamento da aludida ADI fixou, dentre outras teses, que "
é constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação".

Em razão do aludido julgamento, por sua vez, o Superior
Tribunal de Justiça acabou por rever algumas teses anteriormente fixadas sobre desapropriação e, na parte que interessa a esse julgamento, acolheu a proposta de revisão da tese do Tema nº 126, para fixar o entendimento de que "
o índice de juros compensatórios na desapropriação direta ou indireta é de 12% até 11/06/1997, data anterior à MP 1.577/97",
superando o posicionamento anterior que reputava constitucional a fixação dos juros compensatórios em 12% ao ano após tal data.

Dessa forma, sob tais premissas, deve ser revista a decisão de primeiro grau no que tange aos juros compensatórios.

Por fim, destaca-se que os apelados, em suas Contrarrazões (
ID. 17296209), formularam pedidos e impugnaram a sentença, os quais não serão analisados por esta Turma, uma vez que as contrarrazões não podem ser utilizadas como instrumento apto para pedido de reforma da sentença, por ser meio totalmente inadequado e desprovido de amparo legal, tendo por finalidade, apenas, a impugnação ao recurso da parte adversa e não da decisão guerreada.

Pelo exposto,
CONHEÇO o recurso de Apelação Cível, DANDO PARCIAL PROVIMENTO
para adequar os juros compensatórios, os quais deverão ser de 0,5% (meio por cento), a contar da imissão na posse e sobre a diferença entre 80% (oitenta por cento) do valor ofertado e o valor fixado pela sentença, a serem atualizados pelo índice IPCA, bem como, corrijo o valor da indenização para R$ 7.182.000,00 (sete milhões, cento e oitenta e dois mil reais), com a inclusão dos valores das benfeitorias, conforme estipulado em Laudo Técnico, nos termos da fundamentação lançada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 16/12/2024